Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-20.2025.8.11.0096
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000447-20.2025.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIANES CLIMIKE - CNPJ: 05.786.030/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANES CLIMIKE - CPF: 859.281.781-15 (APELANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DESCONSIDERA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 341, 489 E 357 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em supostos descontos abusivos realizados por instituição financeira, após renegociação de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deixou de apreciar relevante preliminar de ausência de impugnação específica na contestação; (ii) analisar se a omissão quanto a essa questão processual compromete a validade do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apreciou diretamente o mérito da causa sem enfrentar a alegação expressa da parte autora quanto à ausência de impugnação específica dos fatos pela parte ré, em violação ao artigo 341 do CPC.

A contestação apresentada pelo banco limitou-se a negar genericamente os fatos, ignorando documentos essenciais juntados à petição inicial, inclusive a existência de contrato que originou a execução relacionada ao débito questionado.

A ausência de apreciação da referida preliminar representa nulidade processual, por afrontar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais.

É necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova sentença, com o enfrentamento das teses veiculadas pela parte autora, inclusive sobre a eventual revelia parcial decorrente da ausência de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LIANES CLIMIKE visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1000447-20.2025.8.11.0096, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, a recorrente alega que ajuizou a demanda visando a declaração de inexistência de débito em razão de descontos considerados indevidos em sua conta bancária, vinculados a um acordo de renegociação firmado com o réu.

Afirma que o banco, em contestação genérica, não enfrentou os fatos e documentos da inicial, limitando-se a afirmar que não possui qualquer contrato com a autora. Após a impugnação à contestação, a sentença foi prolatada, julgando improcedente o pedido.

Sustenta a existência de nulidade processual por ausência de impugnação específica por parte do réu. Defende que a sentença violou o artigo 341 do CPC, ao desconsiderar que os fatos narrados na inicial, diante da falta de impugnação específica, deveriam ter sido presumidos como verdadeiros. Argumenta que a defesa apresentada pelo banco é completamente dissociada dos fatos postos na lide, chegando a afirmar que não possui contrato com a apelante, quando há nos autos a juntada de Cédula de Crédito Bancário, com o timbre do próprio banco apelado, além da existência de ação de execução ajuizada por este mesmo banco (processo n.º 0000112-38.2013.8.11.0096).

Argumenta, ainda, que a sentença incorre em vício de julgamento, uma vez que se fundamenta em elementos não constantes da causa de pedir, desconsiderando os pedidos formulados na exordial. Assevera que a sentença julgou a lide sob fundamentos próprios, sem observar os limites objetivos traçados pelas partes, em violação aos artigos 141 e 492 do CPC. Sustenta que o juízo incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os pontos centrais da defesa do banco, especialmente a alegação de ilegitimidade passiva e a afirmação de que a dívida discutida seria oriunda de terceiro.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento ou, sucessivamente, seja a ação julgada totalmente procedente, com a condenação do apelado ao pagamento dos valores indicados na inicial.

Contrarrazões, no Id. 341882943, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Lianes Climike
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face de
Banco Bradesco S. A
.

A controvérsia instaurada gira em torno da existência de descontos bancários decorrentes de acordo de renegociação de dívida, firmado entre as partes em 2013, no contexto do processo executivo de nº 0000112-38.2013.8.11.0096, já em trâmite à época.

Ressai da inicial que houve pagamento integral da obrigação renegociada, alegando, ainda, prática de descontos superiores aos pactuados, o que justificaria, segundo sua tese, a declaração de quitação da dívida, a devolução dos valores supostamente pagos a maior e a condenação do banco por danos morais.

A sentença afastou os pedidos com base na ausência de prova do adimplemento integral da dívida. Contudo, entendo que o julgamento proferido merece ser desconstituído, por vício processual relevante que comprometeu a prestação jurisdicional plena e adequada, nos termos que passo a expor.

A autora/apelante sustenta que a contestação apresentada pelo banco é absolutamente genérica, sem enfrentamento dos fatos narrados na exordial e sequer faz referência ao contrato que embasa a controvérsia — a Cédula de Crédito Bancário objeto da execução anteriormente proposta pela própria instituição financeira.

De fato, ao compulsar os autos, verifica-se que a contestação se limita a negar genericamente a existência de empréstimo vinculado à autora, sugerindo inclusive que os supostos descontos seriam praticados por “terceiros”, em total desconexão com a realidade processual. Como bem pontuado pela parte apelante, o próprio réu figura como exequente em processo pretérito, tratando da mesma relação jurídica, o que torna inverossímil a negativa absoluta de relação contratual.

Em razão dessa postura processual, torna-se imperioso que o juízo
a quo
se manifestasse, de forma clara e fundamentada, sobre a ocorrência (ou não) de ausência de impugnação específica, o que, a depender da análise, poderia conduzir à presunção de veracidade de alguns dos fatos narrados na inicial, nos moldes do caput e incisos do artigo 341 do CPC.

Entretanto, o édito se limita a julgar o mérito com base em prova documental (extratos bancários e histórico de descontos), sem previamente se debruçar sobre essa questão processual relevante suscitada pela parte autora ainda em sede de réplica. Com isso, deixou de observar a necessária delimitação dos pontos controvertidos, conforme prevê o artigo 357 do CPC, e proferiu julgamento sem base na eventual incontrovérsia de fatos processualmente relevantes.

Essa omissão, com a devida vênia, configura nulidade da sentença, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à fundamentação adequada das decisões judiciais (artigos 9º, 10, 489 e 93, IX, da Constituição Federal). A falta de análise sobre a impugnação específica compromete a integridade do juízo de mérito, tornando-o prematuro e, por conseguinte, insuscetível de correção em instância recursal sem o necessário esgotamento da matéria de fato.

Diante do vício processual verificado, a medida adequada é a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizado novo julgamento, agora com o enfrentamento das teses veiculadas pela parte autora, incluindo a análise da regularidade da contestação apresentada pela parte ré, com especial atenção ao dever de impugnação específica.

Não se trata, aqui, de juízo antecipado de procedência ou de mérito, mas de assegurar que a controvérsia seja julgada sob as garantias mínimas do processo contraditório, com devida apreciação das alegações relevantes à solução da causa.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que proceda ao regular enfrentamento das alegações formuladas pela autora, prosseguindo-se, após, ao julgamento de mérito que se mostrar adequado.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026